Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-15.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES CONEXAS. AÇÃO ANULATÓRIA E AÇÃO POSSESSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DESISTÊNCIA, PEDIDOS GENÉRICOS E INUTILIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. AUSENTE. DIVERGÊNCIAS NA FORMA DE PAGAMENTO. ADITIVO CONTRATUAL. MERA INADIMPLÊNCIA. PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. NÃO FORMULADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE CESSÃO DE DIREITOS. POSSE DA AUTORA E ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS. COMPROVAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA.

1. Cerceamento de defesa: O indeferimento de provas inúteis e o não acolhimento de pedidos genéricos e infundados de produção probatória, evidentemente, não implicam cerceamento ao direito de defesa, configurando ônus da parte a demonstração de que a prova pleiteada, ao menos em tese, teria o condão de corroborar as suas alegações.

2. Ação anulatória: As partes não controvertem a relação jurídica existente entre elas, sendo certo que o contrato em questão não requer forma prescrita em lei e conta com agentes capazes e objeto lícito, possível e determinado, restando saber, portanto, se a vontade externada pelos contratantes se deu de maneira livre, ou seja, sem vícios.

3. Compulsando os autos detidamente, com especial atenção aos documentos mencionados pelos apelantes em suas razões recursais, tais como instrumento de procuração relativo a um dos veículos dados em pagamento, boletins de ocorrência e outros, não é possível vislumbrar que os autores/apelantes tenham sido levados a praticar o negócio jurídico induzidos por artifícios dolosamente utilizados pelo réu/apelado (cessionário).

4. Ainda que se suponha pelo não pagamento de parte significativa do objeto do contrato na forma em que previsto inicialmente, o que, do que consta dos autos, acabou acontecendo por outros meios, a mera inadimplência contratual não deve ser compreendida, necessária e automaticamente, como conduta dolosa caracterizadora da intenção maliciosa do cessionário em falsear a realidade. A conduta dolosa imputada ao réu não pode ser presumida pelas circunstâncias apontadas nos autos, devendo ser cabalmente comprovada, o que não se dá, repita-se, pela mera inadimplência contratual.

5. Seja como for, convém destacar que a situação dos autos não se trata de resolução contratual por inadimplência, muito menos de cumprimento forçado da obrigação (art. 475, CC), tendo os autores se limitado a pleitear a anulação do negócio jurídico por suposto vício de consentimento (dolo).

6. Esse quadro delineado a partir do acervo probatório produzido no curso do processo é incompatível com a versão defendida pelos autores/apelantes, de que teriam sido vítimas de conduta maliciosa perpetrada pelo réu/apelado. As provas dos autos evidenciam quando muito desavenças negociais e tentativas de cumprimento das obrigações estabelecidas pelas partes.

7. Ação possessória: Como se sabe, a posse é qualificada como um poder de fato sobre a coisa e ostenta autonomia em relação à formal propriedade. Disso decorre a constatação de que os efeitos jurídicos produzidos pela posse ocorrem independentemente de quem figure como titular do bem sobre o qual o poder de fato é exercido.

8. Em outros termos, a posse constitui instituto que advém do reconhecimento de uma situação de fato, não apenas jurídica, cabendo ao julgador conceder a proteção possessória àquele que comprovar a qualidade de possuidor e a injusta agressão praticada pela parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 561 do CPC.

9. Partindo da premissa de que negócio jurídico entabulado entre os autores da ação anulatória e o respectivo réu encontra-se hígido sob o aspecto de sua plena validade, nos termos da fundamentação esposada em capítulo próprio, tem-se como consectário lógico que a transação realizada entre esse réu e a autora da ação possessória também se mostra regular.

10. Ademais, infere-se do instrumento particular de cessão de direitos firmado entre os autores da ação anulatória e o respectivo réu que a imissão deste último na posse dos direitos incidentes sobre o imóvel não restou submetida a qualquer condição, na linha do que previsto na cláusula sétima da avença.

11. É bem verdade que o mero documento comprobatório de titularidade ostentado pela autora da ação possessória, por si só, para efeitos possessórios, não seria o suficiente para demonstrar a sua qualidade de possuidora em relação ao imóvel litigioso, não prescindindo a requerente de demonstrar o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, CC).

12. E, nessa linha de ideias, extrai-se dos autos a comprovação por parte da autora (art. 373, I, CPC), de que ela, efetivamente, exercia os poderes próprios à propriedade, já que entabulou com terceiro contrato de locação, consoante documento acostado aos autos.

13. Recurso conhecido e improvido.